Tribunal: TJPA
Processo: 0807356-30.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807356-30.2025.8.14.0015

APELANTE: JOSE LUCAS RODRIGUES DO VALE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 dias-multa, em razão da apreensão de 28 invólucros contendo substância apontada como cocaína, com fundamento em laudo de constatação provisório.

2.

A Defesa sustenta nulidade da condenação por ausência de laudo toxicológico definitivo, além de insuficiência probatória, requerendo a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de laudo toxicológico definitivo compromete a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas, impondo absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 constitui norma penal em branco, exigindo comprovação técnica segura da natureza da substância apreendida.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.206, firmou entendimento de que o laudo toxicológico definitivo é, em regra, imprescindível à comprovação da materialidade, admitindo-se exceção apenas quando o laudo preliminar possuir grau de certeza equivalente e for elaborado por perito oficial.

6. No caso, consta apenas laudo de constatação provisório, sem demonstração de equivalência técnica ao definitivo ou posterior exame confirmatório, não sendo a prova testemunhal apta a suprir a exigência pericial.

7. Ausente prova técnica idônea da natureza entorpecente da substância, resta comprometida a materialidade delitiva, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para absolver o recorrente.

*Tese de julgamento:* 1. O laudo toxicológico definitivo é, em regra, imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos previstos na Lei nº 11.343/2006. 2. A ausência de exame definitivo, sem demonstração de equivalência técnica do laudo preliminar, impõe a absolvição por insuficiência de prova da materialidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.206.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0807356-30.2025.8.14.0015

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RECORRENTE: JOSÉ LUCAS RODRIGUES DO VALE

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA CONVOCADA: AMELIA SATOMI IGARASHI

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por José Lucas Rodrigues do Vale, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA (Sentença, ID 33475033), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006 (tráfico de drogas), à pena definitiva de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Segundo a denúncia (Denúncia, ID 33475004), no dia 06.07.2025, por volta das 20h10min, no bairro Cariri, na Avenida Magalhães Barata, nas proximidades do terminal de passageiros localizado na Feira da Ceasa, no município de Castanhal/PA, a guarnição policial, após informação de transeunte acerca de comercialização de entorpecentes no local, dirigiu-se ao ponto indicado, ocasião em que visualizou indivíduo com as características descritas; ao perceber a presença policial, este arremessou objeto ao solo, sendo apreendidas porções de substância com características de “óxi”, além de quantia em dinheiro, e, conforme apontado, outras porções teriam sido localizadas escondidas atrás de uma mesa; o material apreendido foi submetido a termo de constatação provisória com resultado positivo para cocaína.

A denúncia foi recebida por decisão judicial (Recebimento da denúncia, ID 33475014), ocasião em que foi designada audiência de instrução e julgamento, realizada em 06.11.2025, com oitiva de testemunhas arroladas pelo Ministério Público e interrogatório do Recorrente, ao final, sobreveio sentença condenatória em 26.11.2025 (Sentença, ID 33475033), fixando-se a reprimenda acima indicada e mantendo-se o regime inicial semiaberto, além da pena pecuniária em dias-multa.

Em suas razões recursais (Razões, ID 33475044), a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ sustenta, em síntese, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, apontando que a abordagem teria se baseado em notícia anônima, bem como a inexistência de situação de flagrante; aduz, ainda, a ausência de comprovação da materialidade, ao argumento de inexistir laudo toxicológico definitivo, defendendo a insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório, e requer, ao final, a reforma do julgado, com pedido principal de absolvição, formulando, subsidiariamente, pleitos de desclassificação para o delito de uso, reconhecimento do tráfico privilegiado e, ainda, revisão da dosimetria.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (Contrarrazões, ID 33475048), nas quais refuta os argumentos da Defesa, sustentando a legalidade da abordagem e da busca pessoal, por entender caracterizada a fundada suspeita a partir de notícia recebida e, sobretudo, de elementos objetivos colhidos na diligência, como o comportamento do Recorrente ao dispensar material ao solo e a subsequente apreensão de porções de entorpecente, pugnando, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manutenção integral da sentença.

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL manifestou-se em parecer (Parecer, ID 34736689) pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, consignando, em suma, que a atuação policial não se amparou em mera conjectura, mas em diligência desencadeada a partir de informação detalhada e corroborada por circunstâncias verificadas no local, reputando hígida a prova e suficiente o conjunto probatório para a manutenção do decreto condenatório, sem prejuízo de rechaçar as teses absolutórias e subsidiárias deduzidas pela Defesa.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por JOSE LUCAS RODRIGUES DO VALE.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

DA AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO.

A Defesa sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença condenatória ao argumento de que não foi juntado aos autos laudo toxicológico definitivo apto a comprovar a materialidade delitiva, constando apenas laudo de constatação provisório (ID 147809492 – pág. 27).

A insurgência
merece acolhimento
, ainda que por fundamento jurídico diverso daquele postulado.

Conforme se extrai dos autos, o Recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão de 28 invólucros (6,559g) contendo substância supostamente entorpecente, cujo resultado positivo para cocaína foi indicado exclusivamente por laudo de constatação provisório nº 2025.02.001078-QUI.

A sentença condenatória lastreou a materialidade no termo de apreensão e no referido laudo preliminar, inexistindo qualquer referência à elaboração e juntada de laudo toxicológico definitivo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o Tema Repetitivo nº 1.206, consolidou entendimento no sentido de que o laudo toxicológico definitivo é, em regra, imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, admitindo-se, excepcionalmente, a substituição por laudo preliminar apenas quando este possuir grau de certeza equivalente ao definitivo e tiver sido elaborado por perito oficial.

A Terceira Seção daquela Corte firmou orientação no sentido de que a ausência de laudo definitivo não gera nulidade processual, mas implica ausência de prova da materialidade delitiva, impondo absolvição.

No caso concreto, verifica-se que há apenas termo de constatação provisório, sem demonstração de que tenha sido produzido com metodologia e grau de certeza equivalentes ao laudo definitivo, tampouco há nos autos comprovação da posterior elaboração de exame confirmatório.

Tratando-se o art. 33, da Lei nº 11.343/06 de norma penal em branco heterogênea, a elementar “droga” exige comprovação técnica segura acerca da natureza da substância apreendida, não sendo suficiente a simples presunção decorrente de exame preliminar, salvo quando este ostente robustez técnica equivalente ao definitivo, o que não restou evidenciado.

A prova testemunhal, por sua vez, não supre a exigência pericial específica, sob pena de mitigação indevida do princípio da presunção de inocência.

Assim, ausente prova técnica idônea apta a demonstrar, com o grau de certeza exigido no processo penal, que a substância apreendida se enquadra nas listas da Portaria nº 344/1998 da ANVISA, resta comprometida a materialidade delitiva.

III. MÉRITO

Reconhecida a insuficiência probatória quanto à materialidade, fica prejudicada a análise das demais teses recursais relativas à legalidade da abordagem, suficiência probatória quanto à autoria, desclassificação ou dosimetria.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para ABSOLVER JOSE LUCAS RODRIGUES DO VALE da imputação prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP, ante a ausência de prova da materialidade delitiva.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2026